Tribunal: TCU
Processo: 027.242/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9154/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.242/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Camilo Barbosa Venturi (XXX.570.637-XX); Janete Bolite Frant (XXX.522.677-XX); Mariana Gomberg das Virgens (XXX.444.267-XX); Mariana Patricio Fernandes (XXX.176.907-XX); Mariana da Silveira Barbosa (XXX.504.887-XX); Marta Moeckel Amaral Lustosa (XXX.736.978-XX); Monalisa de Souza Costa de Souza (XXX.893.227-XX); Natalia Ribeiro Barros (XXX.417.857-XX); Rafael Esteves Frutuoso (XXX.819.377-XX); Roberta Soares Casaes (XXX.781.657-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.